Tribunal: TJDFT
Processo: 0717566-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. VIA EXCEPCIONAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DOLO. FALSIDADE DOCUMENTAL. PROVA NOVA. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Deve ser rejeitada a impugnação à gratuidade de justiça quando verificado que o beneficiário demonstrou sua incapacidade para suportar as despesas processuais.

2. A ação rescisória é meio excepcional de impugnação, admissível somente nas hipóteses taxativamente enumeradas na lei. Trata-se, portanto, de uma ação de causa de pedir vinculada.

3. Para que seja admissível a ação rescisória com base no art. 966, III, do CPC, é necessário haver nexo causal entre o dolo e a decisão e que seja praticado pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, que assim, tenha sofrido impedimento ou gravame em sua atuação processual, o que não se verifica na espécie, porquanto fundado no uso de documento falso e na obtenção de prova nova que não foram evidenciados.

4. A ação rescisória fundada no inc. VI do art. 966 do CPC exige que a falsidade seja apurada em processo criminal ou demonstrada na própria ação rescisória. No caso de demonstração da falsidade no curso da ação rescisória, a situação remete à hipótese do inciso VII do art. 966 do CPC, isto é, necessidade de obtenção de prova nova para comprovar o fato.

5. A ação rescisória com base no art. 966, VII, do CPC, somente é cabível quando houver prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de assegurar pronunciamento favorável, o que não ocorre na espécie. Ademais, a prova nova deve estar relacionada ao que constou da instrução no processo original, não podendo ser usada para comprovar fato não alegado na ação matriz, tendo em vista a vedação de inovação argumentativa em sede de ação rescisória.

6. Há erro de fato, apto a autorizar o manejo da ação rescisória com base no art. 966, inc. VIII, do CPC, quando a decisão rescindenda admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato. Analisadas as questões fáticas e as provas apresentadas na ação matriz acerca da melhor posse exercida sobre o imóvel em discussão, não resta confirmada a alegação de que a decisão se fundou em erro de fato.

7. Pedidos improcedentes.